Tribunal: TJES
Processo: 5025557-91.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025557-91.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ROBERTA ROSA ROCHA MONTIBELER
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS INSTITUÍDO PELA LEI Nº 5.203/2011. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PARA UMA PROGRESSÃO POR ESCOLARIDADE QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 6259/2019. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1). Cuida-se de ação em que a parte autora busca progressão e enquadramento em conformidade com a legislação, bem como condenação ao pagamento dos valores decorrentes.

(2). A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos autorais, restando assim redigido o dispositivo após o manejo de embargos declaratórios: “
JULGO PROCEDENTE o pedido de progressão por escolaridade e, via de consequência, CONDENO o ente requerido, MUNICÍPIO DE VILA VELHA, a proceder em favor da autora ROBERTA ROSA ROCHA MONTIBELER (CPF nº 058.983.187-98), a correta progressão por escolaridade, a partir da entrada em vigor da Lei nº 6.259/2019. Ainda, CONDENO o requerido a proceder o correto enquadramento da autora, em virtude de progressão por desempenho, bem como a efetuar o pagamento das parcelas vencidas, desde a entrada em vigor da legislação referida, até o momento em que foram concedidas a progressão na via administrativa
”.

(3). Recurso interposto pela parte requerida visando a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

(4).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(5). Denota-se que, quando da entrada em vigor da Lei nº 6.259/2019, a autora já havia cumprido o requisito do estágio probatório e feito requerimento na via administrativa, conforme documentos anexados à inicial. Consequentemente, deve-se reconhecer o direito da parte autora à promoção por escolaridade, previsto expressamente no art. 24, § 1º da referida lei, tendo em vista a formação em curso de graduação, consoante certificado anexado aos autos.

(6). Não se aplica ao presente caso o art. 58, § 5º, pois o que se discute é o direito à promoção quando da entrada em vigor da nova lei, em 1º/11/2019, ou seja, antes de qualquer publicação de enquadramento dos Guardas Municipais atuais. O § 5º do art. 58 da Lei 6.259/2019 trata da primeira promoção por escolaridade
após o enquadramento dos atuais Guardas Municipais
, que veio a ocorrer apenas no ano de 2020.

(7). Em relação à progressão por desempenho,
há nítida ocorrência de preclusão no caso dos autos, na medida em que o recurso inominado se limita a rediscutir e atacar os fundamentos da sentença proferida pelo juízo
a quo
, em relação à progressão por escolaridade, não se atendo a progressão por desempenho, sendo vedado a
reformatio in pejus
.

(8).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(9). Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sob o valor corrigido da causa. Sem custas processuais, por força de lei.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)